Tribunal: TJMT
Processo: 1008271-45.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1008271-45.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ROBERTO ANTUNES BARROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47834955):
“APELAÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AFASTAMENTO – TERMO FINAL – DATA DO FIM DOS PODERES DO MANDADO – NOTIFICAÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO AO ADVOGADO DE PERMANÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS ALÉM DA COMUNICAÇÃO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA DENTRO DE CINCO ANOS – BOA-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MAJORADO – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO.
1- “O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato).” (REsp 1748404/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).
2- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).
3- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
4- “Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente” (Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).” (N.U. 1008271-45.2018.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 52643492).
Alega violação aos artigos 82, 85, 489, §1o, IV e 1.022, I, II, do CPC, artigos 206, §5o, II, 421 e 422 CC e artigos 22, 23 e 25 da Lei 8.906/94, uma vez que o acórdão recorrido é omisso e contraditório, ocorrência da prescrição e a impossibilidade de ser arbitrado os honorários antes de findo o processo nos termos do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes.
Recurso tempestivo (ID 57778983).
Contrarrazões (ID 60640468).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, do CPC
O Recorrente alega que o acórdão impugnado apresenta omissão e contradição quanto ao fato de que inexiste qualquer prova de que o Recorrido tenha efetivamente conduzido o processo até data posterior a 22/03/2013.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Do que se observa dos autos, em que pese aferido pela juíza de primeiro grau que o termo final do contrato foi o dia 08/03/2013, verifica-se reconhecimento pela parte requerida de que se deu em 22/03/2013, data em que o apelante afirma, na contra notificação, ter recebido a notificação a ele endereçada (id. 47270542).
Ou seja, em que pese a notificação estar datada de 08/03/2013, apenas foi recebida em 22/03/2013, e está expresso na notificação que “o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado com V.Sa será considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação” (id. 47270542, p. 02).
Portanto, esta é a data da devida ciência do interesse do banco de por fim a relação contratual. A elaboração e eventual envio pode ter sido em 08/03/2013, mas o recebimento se deu em 22/03/2013.(...)
Num momento, é dito que “Ficam expressamente revogados os mandados anteriormente outorgador para atuação nos processos em nome desta Instituição Financeira, consoante os termos do artigo 44 do Código de Processo Civil” (id. 47270542). Entretanto, em outro ponto, afirma-se que o apelante deveria “permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”. Ou seja, por um lado, afirma-se que o mandado está revogado em 22/03/2013, data do recebimento, mas pelo outro, diz-se que o apelante deveria permanecer exercendo a função por mais 30 (trinta) dias.” (ID 52643492)
“O apelante demonstrou que permaneceu exercendo os poderes do mandado para além do prazo da notificação, mais precisamente até 19/04/2013, quando notificou a apelada, informou os feitos que estariam com publicações recentes, seus respectivos andamentos e encerrou sua responsabilidade frente à instituição financeira (id. 47270542).
Com isso, o que se observa é que, em prejudicialidade da data do recebimento do mandado, o apelante continuou no exercício do mandado até 19/04/2013, por força do sugerido pela instituição financeira, e não o poderia se o mandado tivesse sido revogado, de modo que não se pode considerar a data de 22/03/2013 como o termo inicial da prescrição.
Se o apelante continuou no exercício do mandado e sob os deveres contratuais até 19/04/2013, este deve ser o dia em que se pôs fim ao mandado, a considerar que, pela notificação, deveria continuar a representar o banco em juízo por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22/03/2013, de modo que necessário o mandado estar em pleno vigor para o exercício da profissão.
Deve prevalecer a boa-fé no caso em questão, pois indiscutível que o patrono permaneceu nos cuidados dos processos até 19/04/2013, quando, enfim, o mandado se pôs fim, não sendo crível que deva exercer sua profissão de maneira gratuita por quase 30 (trinta) dias, entre 22/03/2013 e 19/04/2013. Portanto, entendo como o termo inicial para contagem da prescrição o dia em que o mandado foi realmente revogado, qual seja em 19/04/2013, quando o patrono comprovadamente realizou os últimos trabalhos junto ao cliente, de maneira que o ajuizamento da demanda em 29/03/2018 está dentro do prazo prescricional, a considerar que o último dia seria 19/04/2018.” (ID47834953)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, I, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 206, §5o, II, CC e artigo 25 da Lei n. 8.906/94 está amparada na alegada ocorrência da prescrição da pretensão do Recorrido, visto que teve seu mandato revogado por meio da notificação datada de 08/03/2013, recebida em 22/03/2013 e o Recorrido ingressou com ação de arbitramento em 29/03/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)observa dos autos, em que pese aferido pela juíza de primeiro grau que o termo final do contrato foi o dia 08/03/2013, verifica-se reconhecimento pela parte requerida de que se deu em 22/03/2013, data em que o apelante afirma, na contra notificação, ter recebido a notificação a ele endereçada (id. 47270542).
Ou seja, em que pese a notificação estar datada de 08/03/2013, apenas foi recebida em 22/03/2013, e está expresso na notificação que “o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado com V.Sa será considerado rescindido, a contar do recebimento da presente notificação ” (id. 47270542, p. 02). Portanto, esta é a data da devida ciência do interesse do banco de por fim a relação contratual. A elaboração e eventual envio pode ter sido em 08/03/2013, mas o recebimento se deu em 22/03/2013.
No caso dos autos, no mesmo documento que se demonstra interesse na rescisão do contrato, a informação sobre a revogação do mandado é dúplice. Num momento, é dito que “Ficam expressamente revogados os mandados anteriormente outorgador para atuação nos processos em nome desta Instituição Financeira, consoante os termos do artigo 44 do Código de Processo Civil” (id. 47270542). Entretanto, em outro ponto, afirma-se que o apelante deveria “permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da rescisão ora noticiada, ou antes de tal prazo, mediante o efetivo ingresso do novo patrono nos autos”. Ou seja, por um lado, afirma-se que o mandado está revogado em 22/03/2013, data do recebimento, mas pelo outro, diz-se que o apelante deveria permanecer exercendo a função por mais 30 (trinta) dias.
Assim, o prazo estendido de mais dez dias se dá quando o advogado renuncia ao mandado, o que não ocorreu no caso em questão, que a iniciativa partiu do cliente. Diante desta dúbia colocação, deve-se aferir as provas dos autos para melhor verificar o termo final dos serviços e dos poderes do mandado, a considerar que neste feito se analisa a remuneração ao advogado pelo exercício da profissão em prol da instituição apelada. O apelante demonstrou que permaneceu exercendo os poderes do mandado para além do prazo da notificação, mais precisamente até 19/04/2013, quando notificou a apelada, informou os feitos que estariam com publicações recentes, seus respectivos andamentos e encerrou sua responsabilidade frente à instituição financeira (id. 47270542).
Com isso, o que se observa é que, em prejudicialidade da data do recebimento do mandado, o apelante continuou no exercício do mandado até 19/04/2013, por força do sugerido pela instituição financeira, e não o poderia se o mandado tivesse sido revogado, de modo que não se pode considerar a data de 22/03/2013 como o termo inicial da prescrição. Se o apelante continuou no exercício do mandado e sob os deveres contratuais até 19/04/2013, este deve ser o dia em que se pôs fim ao mandado, a considerar que, pela notificação, deveria continuar a representar o banco em juízo por mais 30 (trinta) dias, a contar de 22/03/2013, de modo que necessário o mandado estar em pleno vigor para o exercício da profissão.
Deve prevalecer a boa-fé no caso em questão, pois indiscutível que o patrono permaneceu nos cuidados dos processos até 19/04/2013, quando, enfim, o mandado se pôs fim, não sendo crível que deva exercer sua profissão de maneira gratuita por quase 30 (trinta) dias, entre 22/03/2013 e 19/04/2013. Portanto, entendo como o termo inicial para contagem da prescrição o dia em que o mandado foi realmente revogado, qual seja em 19/04/2013, quando o patrono comprovadamente realizou os últimos trabalhos junto ao cliente, de maneira que o ajuizamento da demanda em 29/03/2018 está dentro do prazo prescricional, a considerar que o último dia seria 19/04/2018.”(ID 47834953)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85 do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar a afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu.
3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1551393/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/06/2020).
Reexame de matéria fática e cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A partir da suporta violação aos artigos 82 e 85 do CPC, artigos 421 e 422 CC e artigo 22, 23 e 25 da Lei 8.906/94, o Recorrente sustenta que se deve manter as cláusulas do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual prevê a forma de recebimento dos honorários na Cláusula Sétima estabelecendo que os honorários de sucumbência serão devidos apenas ao final da demanda.
No entanto, para a análise da citada controvérsia é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1404710/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI